Tribunal: TJES
Processo: 5041665-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041665-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RHUAN CARLOS DA CRUZ MARTINEZ e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041665-34.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
RHUAN CARLOS DA CRUZ MARTINEZ, YASMIN FRAGA PIMENTEL RAMOS e MM TURISMO & VIAGENS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. PASSAGEM CANCELADA. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por RHUAN CARLOS DA CRUZ MARTINEZ e YASMIN FRAGA PIMENTEL RAMOS em face de MM TURISMO & VIAGENS S.A. e TAM LINHAS AEREAS S/A., alegando, em síntese, que adquiriu junto a primeira requerida passagens a ser operadas pela segunda requerida, contudo, os bilhetes foram cancelados e a nova data escolhida pelos autores não foi atendida pelas rés. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a ré seja compelida a realizar a remarcação da viagem. No mérito, pugna pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para tornar definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência e CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 4.943,54 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento."

3. A Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A., ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, bem como pugnando pela suspensão do feito ante a recuperação judicial da demandada MM TURISMO & VIAGENS S.A. No mérito, aponta a inexistência de relação jurídica entre a recorrente e os recorridos, a inexistência de prova dos danos materiais e, a ausência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma integral do ato sentencial.

4. Os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A Requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A, ora Recorrida, embora intimada, deixou de apresentar Contrarrazões.

6. Inicialmente, no que tange a recuperação judicial da parte requerida, não vislumbro motivos para que esta obste o julgamento da presente demanda. Nesta esteira, preconiza o Enunciado 51 do FONAJE: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, prossigo com a análise do mérito da demanda.

7. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, sendo devida a reparação pelos danos materiais sofridos pelos Requerentes, ora Recorridos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que os consumidores adquiriram passagens aéreas pelo valor de R$ 4.943,54, porém, os bilhetes foram cancelados e a nova data escolhida não foi atendida, sendo a viagem realizada após a compra de novos bilhetes, uma vez que não houve cumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela (ID 38660820). Considerando que as empresas não comprovaram a utilização dos bilhetes ou reembolso do valor pago, merece acolhimento o pedido inicial para condenar as promovidas ao pagamento de R$ 4.943,54 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação."

10. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)